Tribunal: TJDFT
Processo: 0726612-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0726612-64.2020.8.07.0000 PACIENTE: ADILSON VIEIRA DA CONCEICAO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos, etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EVANDRO NASCIMENTO DA SILVA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF, e como ilegal a decisão que decretou sua prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 129, § 9o, Código Penal (ação penal no 0702927-13.2020.8.07.0005). Informou o impetrante (Defensoria Pública), em síntese, que o paciente foi preso, preventivamente, no dia 19-abril-2020, tendo a autoridade judiciária entendido pela manutenção a prisão cautelar, em razão das diversas passagens do paciente e da gravidade concreta da conduta. Asseverou não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, nem haver necessidade da cautelar pessoal extrema. Destacou que a fundamentação tecida na decisão, de que “a liberdade representa severo risco às integridades da vítima”, é genérica e fere o princípio da presunção de não culpabilidade, nada havendo que possa presumir que o paciente insistirá em manter condutas delituosas. Acrescentou que o paciente encontra-se encarcerado por mais de 3 (três) meses e, diante da atual situação de pandemia de COVID-19, as audiências estão suspensas, não podendo permanecer encarcerado por tempo indeterminado. Argumentou que o cenário de crise humanitária global aliado à situação de superlotação e ao desatendimento de condições básicas no presídio colocam a população carcerária em estado de alerta e exigem medidas de emergência a fim de minimizar os danos àqueles adstritos ao ambiente prisional. Por fim, destacou não terem sido ficadas outras medidas, à exceção das medidas protetivas de urgência, o que seria exigido por ser a prisão preventiva ultima ratio. Requereu, liminarmente, seja concedida a liberdade provisória ao paciente, seja para evitar os riscos de contaminação, seja pelo excesso de prazo observado na segregação cautelar, extrapolando o período de prisão em caso de eventual condenação, seja, ainda, pela ausência dos requisitos da prisão cautelar. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Vejamos. A autoridade policial representou pela prisão preventiva, em 12-fevereiro-2020, noticiando agressões praticadas pelo paciente contra sua companheira, em 31-janeiro-2020, bem como o histórico de agressões, as quais ensejaram diversos registros de ocorrências policiais e medidas protetivas de urgência, que se revelaram insuficientes, pois as agressões continuaram. Consignou que “(...) a vítima se encontra em um ciclo de violência incessante, cujo agressor não teme as consequências criminais de seus atos, fazendo-se mister a cessação das agressões” (ID 18101894, p. 36). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, pois “a gravidade em concreto é evidente, porquanto os fatos revelaram a prática de delito de lesão corporal contra a mulher, sendo o representado criminoso contumaz, com condenação transitada em julgado e condenação pelo mesmo fato criminoso ora analisado”. Destacou a real probabilidade de reiteração criminosa e o risco iminente à vítima, pois o ora paciente já a agrediu diversas vezes, segundo o Formulário de Risco. Informou já terem sido fixadas medidas protetivas de urgência (procedimento n. 0700903-12.2020.8.07.005), mas o paciente ainda não fora localizado para ser intimado (ID 18101894, p. 42) A eminente autoridade judiciária, em 14-fevereiro-2020, acolheu a representação e decretou a prisão preventiva do paciente, destacando estarem presentes o “fumus comissi delicti” (pela palavra da vítima, fotografia da lesão e depoimento policial) e o “periculum libertatis” (notadamente pela gravidade concreta da conduta, tendo a vítima ficado com o rosto ensanguentado, e pelo risco que o paciente representa à integridade física da vítima, pois possui diversos registros em sua folha penal, inclusive decorrentes de violência doméstica, demonstrando destemor frente à Justiça, é reincidente, possuindo condenações definitivas pelos crimes de roubo e lesão corporal no âmbito doméstico, e, segundo o Formulário de Risco, já ameaçou e agrediu a vítima diversas vezes). Assim, a prisão seria imprescindível para assegurar a ordem pública. Acrescentou, ainda, a necessidade da prisão cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, pois, após o delito, o paciente tomou rumo ignorado, não sendo localizado nos endereços então conhecidos, o que indica sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal (ID 18101894, p. 43-47): III. Dos pressupostos da prisão preventiva: A prisão preventiva, medida cautelar que é, reclama para sua decretação a existência, em concreto, do denominados "fumus comissi delicti" e "periculum in libertatis". O primeiro pressuposto - "fumus comissi delicti" - faz-se presente quando existe prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação em infração penal inserta no contexto do art. 313 do Código de Processo Penal. Com efeito, o segundo pressuposto - "periculum in libertatis" - é extraído do art. 312 do Código de Processo Penal, o qual aduz: "A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Do "fumus comissi delicti": No caso em tela, o "fumus comissi delicti" é extraído (i) fotografia da vítima tirada pela autoridade policial que retrata a sutura na testa da vitima (fl. 14-v), (ii) da palavra da vítima, que ganha especial relevância em casos envolvendo contexto de incidência da lei Maria da Penha (fl. 13-v), e (iii) pelo depoimento do policial militar Altair Bras Moreira de Castro. Pelos documentos acima mencionados, percebe-se que a palavra da vitima foi corroborada por outros elementos, notadamente a fotografia constante dos autos e o depoimento do policial militar Altair Bras Moreira. de Castro no sentido de que a vítima estava com rosto ensaguentado no momento em que compareceu ao local dos fatos, tendo sido encaminhada ao hospital. Do "periculum in libertatis": Conforme aduzido acima, tal pressuposto é extraído do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso em tela, verifica-se a veemente necessidade da prisão provisória para fins de salvaguardar a ordem pública, mormente em virtude da gravidade das condutas narradas em desfavor do ofensor e pelo risco que representa às integridades da vitima. Conforme observa-se nos autos, o ofensor possui contra ele diversos registros em sua folha penal, inclusive por delitos decorrentes de violência doméstica, o que demonstra seu destemor frente à Justiça. Ressalta-se que o representado é reincidente, ostentando condenações pelo crime de roubo (fl. 32) e por lesão corporal no contexto de violência doméstica (fl. 40- v/41-v). Ademais, do questionário de avaliação de risco, verifica-se que a vitima noticiou que o representado apresenta comportamento de ciúmes excessivo e de controle, além de já tê-la ameaçado por mais de uma vez e a agredido com tapas, empurrão, puxões de cabelo, socos, chutes. Os fatores de risco assinalados no questionário demonstram a probabilidade de reiteração da violência, bem como que a vitima se encontra inserida em ciclo de violência doméstica. Após os fatos, foram deferidas medidas protetivas nos autos no 0700903-12.2020.8.07.0005, no entanto, o representado não foi localizado para ser intimado. Da necessidade de salvaguardar a ordem pública e da garantia da aplicação da lei penal: O fundamento da garantia da ordem pública, ainda que sofra alguma variação na doutrina e na jurisprudência pátrias, na visão dos Professores Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, está intimamente ligado à tranquilidade e paz no seio social, tendo por objetivo precipuo evitar que o representado continue a infringir a lei penal (Curso de Processo Penal, 12a edição, Ed. JusPodivm, 2017, p. 932). Conforme bem explicitado pelo Ministério Público (fls. 50-52), se faz imperiosa a proteção da ordem pública. Explico. Os fatos narrados foram praticados com gravidade, tendo sido noticiado que a vitima ficou com o rosto ensaguentado. O representado, inclusive, teria, em tese, deixado o local dos fatos para evitar a prisão em flagrante (fl. 07-v). Ademais, o representado possui várias anotações em sua folha de antecedentes penais, o que indica, de modo concreto, a sua propensão à prática delitiva, sendo a prisão preventiva necessária para fins de impedir a reiteração. Por fim, em relação a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, salienta-se que o representado, após o cometimento do crime, tomou rumo ignorado, não sendo localizado nos endereços então conhecidos, o que indica sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal. Das hipóteses de cabimento da prisão preventiva: As hipóteses de cabimento da prisão preventiva são trazidas pelo Código de Processo penal em seu art. 313, o qual aduz que "(...) será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; li - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente; idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV- (Revogado pela Lei n° 12.403, de 2011). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida". No caso dos autos, há a incidência de dois dos incisos do artigo mencionado, já que o representado é reincidente, bem como há medidas protetivas de urgência deferidas nos autos eletrônicos Ressalte-se que, no caso do inciso III do art. 313, sequer é necessária a intimação do ofensor quanto ao deferimento das medidas protetivas para que seja autorizada a decretação de prisão preventiva. IV. Da conclusão: Posto isso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ADILSON VIEIRA DA CONCEIÇÃO, filho de NOEL BENTO VIEIRA e ANILCE VIEIRA DA CONCEIÇÃO, nascido em 11/08/1972, em São Franscisco/MG, nos termos dos artigos 311, 312, e 313, incisos II e III, todos do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006. A necessidade de manutenção da prisão poderá ser reapreciada, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20, parágrafo único, da Lei n. 11.340/06. Em 22-abril-2020, o paciente foi denunciado pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar (denúncia ID 18101894, p. 57-58) A eminente autoridade judiciária indicada como coautora, em 19-julho-2020, reavaliou a prisão preventiva do paciente, concluindo pela necessidade de sua manutenção. Consignou que a ausência de fatos novos, posteriores ao cumprimento do mandado de prisão, deve-se, justamente, à eficácia resultante da medida cautelar, que se mostrou suficiente para neutralizar os riscos que o paciente representava e ainda representaria caso estivesse em liberdade. Frisou que o fato imputado ao ofensor é, concretamente, grave, pois o golpe desferido na vítima foi tão violento que exigiu que ela recebesse atendimento médico para suturar a região. (ID 18101894, p. 124): Trata-se de ação penal em desfavor de ADILSON VIEIRA DA CONCEIÇÃO, tendo o Ministério Público lhe imputado a pratica da infração penal prevista no artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c artigo 5.o, e art. 7o, ambos da Lei n.o 11.340/2006 (denúncia de ID 61725121). Em 14 de fevereiro de 2020, decretou-se a prisão preventiva do ofensor (ID 61725122 - páginas 39-43), tendo sido cumprido o mandado no dia 19 de abril de 2020 (ID 61725122 - página 48). É o que importa relatar. DECIDO. A Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, deu nova redação ao art. 316 do Código de Processo Penal, acrescentando-lhe o parágrafo que trata da reapreciação da necessidade de manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias: "Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.” Nesse sentido, em atendimento à inovação legislativa e considerando o lapso temporal transcorrido desde a prisão do réu, passo à revisão da necessidade de manutenção da cautelar corporal. No caso em análise, o réu foi preso no dia 19 de abril de 2020 (ID 61725122 - página 48). A prisão preventiva foi fundamentada, entre outros elementos, no fato de que as diversas passagens do réu demonstram que sua liberdade representa severo risco às integridades da vítima. É ver os termos da decisão que decretou a prisão preventiva de Adilson: "Conforme observa-se nos autos, o ofensor possui contra ele diversos registros em sua folha penal, inclusive por delitos decorrentes de violência doméstica, o que demonstra seu destemor frente à Justiça. Ressaltase que o representado é reincidente, ostentando condenações pelo crime de roubo (fl. 32) e por lesão corporal no contexto de violência doméstica (fl. 40- v/41-v). Ademais, do questionário de avaliação de risco, verifica-se que a vitima noticiou que o representado apresenta comportamento de ciúmes excessivo e de controle, além de já tê-la ameaçado por mais de uma vez e a agredido com tapas, empurrão, puxões de cabelo, socos, chutes. Os fatores de risco assinalados no questionário demonstram a probabilidade de reiteração da violência, bem como que a vitima se encontra inserida em ciclo de violência doméstica." Voltando a análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, restando, pois, seus fundamentos intactos. A propósito, convém destacar que a nova redação dada aos artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP, passou a exigir, para fins de decretação da prisão preventiva, a indicação da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.” No entanto, tal exigência, no âmbito da reanálise da prisão preventiva exigida pelo art. 316, parágrafo único, deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Isso porque, em muitos casos, estando o denunciado preso preventivamente, a ausência de fatos novos ou contemporâneos posteriores ao cumprimento do mandado de prisão deve-se justamente à eficácia resultante da medida cautelar, que se mostrou suficiente para neutralizar os riscos que o denunciado representava e ainda representaria caso estivesse em liberdade. Na situação sob análise, tem-se que o substrato fático do decreto prisional também se mantém hígido. Impende rememorar que fatos que ensejaram a prisão do ofensor são concretamente graves, uma vez que, segundo a denúncia, a golpe desferido pelo réu na vítima foi tão violento que exigiu até que ela recebesse atendimento médico para realizar sutura da região. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que, para a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, são necessárias alterações substanciais no quadro fático que ensejou o encarceramento provisório: “Se não houve alteração no quadro que ensejou o decreto de prisão preventiva, o indeferimento de novo pedido de revogação não configura constrangimento ilegal. 4. Ordem denegada”. (Acórdão n. 823410, 20140020227242HBC, Relator: HUMBERTO ULHÔA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/10/2014, Publicado no DJE: 06/10/2014. Pág.: 241). “1. Evidenciado que não houve alteração do quadro fático processual e sobreveio o recebimento de denúncia em desfavor do paciente, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva decretada em decisão suficientemente fundamentada. 2. Ordem denegada”. (Acórdão 1102952, 07082975620188070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/6/2018, publicado no PJe: 18/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, destaco que o feito já está saneado e já foi determinada a designação de audiência para instrução do feito. Por todo exposto, não havendo qualquer novo elemento capaz de infirmar a necessidade de manutenção da segregação cautelar, MANTENHO a prisão preventiva de ADILSON VIEIRA DA CONCEIÇÃO, por se tratar de medida proporcional e necessária. Portanto, ao menos nesta cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, verifica-se que a douta autoridade judiciária apresentou fundamentação adequada e suficiente para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, de maneira que não se evidencia patente ilegalidade nas decisões. Cumpre esclarecer, ainda, que não se ignora que o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea “c”, última parte). No caso, trata-se de crime cometido com violência, valendo salientar, ademais, que as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas orientador e opinativo. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 28 de julho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator